Tribunal: TJES
Processo: 0000545-45.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Perseguição
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000545-45.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERCILIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000545-45.2022.8.08.0020

APELANTE: ERCÍLIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO (
STALKING
). PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de ameaça e perseguição contra ex-companheiro e sua atual namorada, fixando pena de reclusão em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão cinge-se à suficiência de provas para a condenação, à validade da palavra da vítima e à regularidade formal do recurso quanto ao pleito de dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do pedido de reforma da dosimetria quando a defesa não ataca especificamente os fundamentos da sentença, violando o Princípio da Dialeticidade.

4. A materialidade e autoria dos crimes de ameaça e perseguição restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, que descreveram a obsessão e as ameaças da ré.

5. Em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica ou relações afetivas, a palavra da vítima possui especial força probante, sobretudo quando corroborada por indícios de habitualidade.

6. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme precedentes do STJ e deste TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, desprovido. Tese: A palavra da vítima, aliada ao relato da habitualidade na conduta de perseguir, é prova idônea para a condenação pelo crime do art. 147-A do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, acolher a preliminar de violação à dialeticidade, conhecer parcialmente do recurso e, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 18 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000545-45.2022.8.08.0020

APELANTE: ERCÍLIA VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de
Apelação Criminal
interposta por
ERCÍLIA VIEIRA DA SILVA
, irresignada com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Alegre/ES que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-a pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 (Ameaça) e 147-A (Perseguição), ambos do Código Penal.

A peça acusatória narra, em síntese, que entre os anos de 2021 e 2022, a apelante, não aceitando o término do relacionamento afetivo com a vítima Noel Ferreira de Freitas, passou a persegui-lo reiteradamente. Consta que a ré proferiu ameaças de morte contra Noel e ameaças de agressão física contra sua atual companheira, Maria Eduarda Jufo de Souza, afirmando que "se ele não ficasse com ela, não ficaria com ninguém".

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela absolvição da apelante em relação a ambos os crimes, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, baseando-se no depoimento da informante Thaynara Silva de Moraes. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e a isenção do pagamento de custas processuais.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de
ID 18780157
, opinou pelo conhecimento parcial do recurso, ante a violação ao Princípio da Dialeticidade quanto ao pedido de reforma da dosimetria, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A gênese da controvérsia reside portanto na suposta obsessão da ré, que, por meio de condutas reiteradas, teria restringido a liberdade e a paz de espírito das vítimas após o fim de um relacionamento.

Haja vista o panorama recursal, verifico que o apelo merece apenas conhecimento parcial. Inicialmente, observo que a Procuradoria de Justiça suscita, no parecer de
ID 18780157
, preliminar de não conhecimento do recurso no que tange ao pedido de reforma da dosimetria da pena.

Sustenta o órgão ministerial que a Defesa limitou-se a formular pedido genérico de redução, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença, os vetores do art. 59 ou as frações aplicadas pelo magistrado de piso.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que a realidade técnica aponta, de fato, para a ausência de fundamentação específica.

A apelante limitou-se a pedir a "reforma da pena para o mínimo legal", sem demonstrar onde residiria o suposto erro do julgador na análise das circunstâncias judiciais ou nas fases subsequentes do cálculo penal.

Dessa forma, resta configurada a violação ao Princípio da Dialeticidade, pois o exercício do direito de recorrer exige que a parte exponha os motivos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão, permitindo o contraditório e delimitando a atuação deste Tribunal, o que não ocorreu quanto à dosimetria.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão impugnada, mediante a exposição das razões de fato e de direito pelas quais entende que o provimento deve ser reformado, sob pena de não conhecimento por ausência de regularidade formal." (STJ - AgRg no AREsp 2145632/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2022).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia:

"Pelo princípio da dialeticidade, as razões recursais devem ser claras e específicas, atacando diretamente os fundamentos da decisão recorrida. O pedido genérico de redução de pena, sem o apontamento do erro
in iudicando
, impede o conhecimento da matéria." (TJES - Apelação 0003314-44.2023.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio).

Portanto, firme nessas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
de violação à dialeticidade e
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao pleito de reforma da dosimetria da pena. No restante, presentes os pressupostos, conheço do recurso.

DO MÉRITO

Superada a admissibilidade, adentro ao exame do pleito absolutório quanto aos crimes de ameaça (art. 147) e perseguição (art. 147-A). A defesa sustenta, em síntese, que a prova produzida em juízo é frágil e insuficiente para sustentar o decreto condenatório, argumentando que a versão das vítimas é isolada e contraditada pelo depoimento da informante Thaynara Silva de Moraes, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a realidade fática aponta em sentido diverso. Conforme se extrai do Boletim Unificado e dos depoimentos harmônicos de Noel Ferreira de Freitas e Maria Eduarda Jufo de Souza, a apelante proferiu ameaças sérias e idôneas, afirmando que Noel "não ficaria com ninguém" caso não ficasse com ela, além de prometer "dar uma coça" na atual namorada dele.

Cai por terra, portanto, o pleito defensivo, pois a prova dos autos é robusta e, em crimes de violência doméstica e familiar ou decorrentes de relações afetivas, a declaração da vítima possui diferencial relevo, principalmente quando corroborada pela dinâmica dos fatos e pela repetição das condutas que caracterizam o
stalking
.

Sobre o tema, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

"O delito de perseguição exige habitualidade e a palavra da vítima possui especial relevo em crimes de violência doméstica, notadamente quando o relato é firme e coerente com as demais provas." (STJ - AgRg no AREsp 2681204/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2024).

Com isso reafirmando que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, sendo portanto suficiente para arrimar a condenação quando em harmonia com os demais elementos de convicção.

Firme nessas considerações, entendo que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas. A habitualidade exigida pelo tipo penal da perseguição ficou demonstrada pelas sucessivas abordagens narradas, que restringiram a liberdade e a tranquilidade psíquica das vítimas, não havendo que se falar em absolvição.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Requer ainda a apelante a concessão da assistência judiciária gratuita com a consequente isenção das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica. Haja vista o panorama apresentado, provas em face da insuficiência, o crime cometido e a utilização de causídico dativo, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em perfeita consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Arbitro, ainda, a título de honorários advocatícios em favor da Dra. SARAH DE ARAUJO PASTORE, OAB/ES 20.470, causídica dativa nomeada para a defesa da apelante, o valor de R$ 880,00 (Oitocentos e oitenta reais), pela atuação nesta instância recursal, conforme a Tabela de Honorários da OAB/ES e jurisprudência desta Corte.

É como voto.

03

Vitória/ES, 18 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.